Tribunal: TJDFT
Processo: 0743765-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0743765-91.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX CARLOS ALARCAO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO A gratuidade de justiça é ação afirmativa que viabiliza o acesso à Justiça aos reconhecidamente pobres. No caso, o recorrente possui remuneração bruta superior a 15 mil reais, sendo circunstância incompatível com a referida benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.